Tribunal: STF
Processo: HC 183149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Natassia Thamizy Araújo Lima Mendonça, advogada, em benefício de Domingos Ferreira Araújo Filho, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 564.932, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8004464-18.2020.8.05.0000 por Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia.
O caso
    2. Consta dos documentos juntados pela impetrante que o “paciente foi preso preventivamente em 22/10/2019, em cumprimento ao mandado de prisão 0000558-34.2018.8.05.0225.01.0001-07, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2º, inciso II, 2º -A, inciso I, 288 e 311, todos do Código Penal. Decisão determinando a prisão preventiva proferida em 23 de janeiro de 2019”.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça da Bahia o Habeas Corpus n. 8004464-18.2020.8.05.0000. A medida liminar foi indeferida:
    “(...) A obtenção do pleito liminar, em sede de habeas corpus, é medida extraordinária, cabível quando, em juízo superficial, reste demonstrada a apontada ilegalidade do ato combatido, bem como evidenciados, de plano, o periculum in mora e o fumus boni iuris, pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pretendida.
    No caso em exame, não vislumbro os elementos autorizadores para o deferimento da medida liminar, nem a existência de constrangimento ilegal a ser sanado em caráter de urgência, ante a escassez de documentos que instruem a inicial. Ademais, em face da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, entendo necessária a manifestação da Autoridade coatora para, só então, ser apreciado o mérito da impetração.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se as informações e cópia do édito segregatório à Autoridade apontada como coatora, no prazo de 10 (dez) dias, que poderão ser enviadas através do e-mail: 2camaracriminal@tjba.jus.br, adotando a Secretaria, se achar conveniente, esta decisão, também, como ofício.
    Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça, para os devidos fins”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 564.932 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Jorge Mussi em 10.3.2020:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DOMINGOS FERREIRA ARAUJO FILHO contra decisão de Desembargador integrante do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, que indeferiu a liminar no HC n. 8004464-18.2020.8.05.0000.
    Nesta via, alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de superar o óbice do enunciado da Súmula 691/STF, diante da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a medida liminar.
    Assevera o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, pois o acusado encontra-se custodiado há mais de 20 dias sem que tenha sido oferecida denúncia, em manifesta violação ao art. 46 do CPP e dos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo.
    Alega a inexistência de motivação válida a justificar a segregação cautelar, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, insculpidos no art. 312 do CPP.
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja revogada a prisão cautelar do segregado.
    É o relatório.
    Esta Corte Superior, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que ‘não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 252.412/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 9-10-2012, DJe 17-10-2012), destacando que ‘O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha que não escapa à pronta percepção do julgador’ (AgRg no HC 300.610/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4-9-2014, DJe 15-9-2014).
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem (…).
    Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária, para manter, ao menos por ora, a segregação cautelar do paciente.
    Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera estar caracterizado “excesso prazal atingindo de prisão cautelar sem que haja o oferecimento da denúncia – tempo total de 45 (quarenta e cinco) dias, considerando-se o cumprimento do mandado de prisão que irá anexado. Entretanto, há de ser considerado um prazo muito maior, qual seja 5 (CINCO) MESES DE PRISÃO PREVENTIVA SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, considerando-se, para tanto, as informações prestadas pela Vara Criminal de Santa Teresinha, no Habeas Corpus do Tribunal de Justiça da Bahia, que irá também aqui anexada e explícita em tópico específico”.
    Afirma que, “segundo dispõe o espelho do pedido de prisão preventiva 0000558-34.2018.8.05.0225 (DOC. 01), os autos foram autuados na data de 3 de dezembro de 2018, tendo tipo parecer favorável para decreto prisional cautelar em 5 de dezembro de 2018, ficando os autos conclusos na mesma data.
    Já na data de 3 dezembro de 2019, ou seja, um ano depois, o pedido de prisão foi apensado ao inquérito policial de nº 0000429-92.2019.8.05.0225 (DOC. 02). No espelho do inquérito policial, também acostado aos autos dessa ação de Habeas Corpus, podem ser observadas as seguintes movimentações: distribuição em 29 de novembro de 2019, decreto prisional preventivo em 03 de dezembro de 2019 e no dia 30 de janeiro de 2020, os autos foram encaminhados à Delegacia de Itatim-BA.
    Com o mandado de prisão devidamente cumprido, atualmente o Paciente conta com 5 (cinco) MESES de custódia cautelar sem que tenha havido oferecimento de denúncia – conforme as informações prestadas pela Vara Criminal que decretou a referida prisão (…)
    O art. 46 do Código de Processo Penal determina que o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu custodiado, é de 5 (cinco) dias. Assim, verifica-se conforme informações prestadas pela Vara Criminal de Santa Teresinha/BA, juízo que decretou a referida prisão, o Paciente conta com um total de 5 (cinco) meses de custódia preventiva sem que tenha havido o oferecimento de denúncia pelo representante do órgão acusador”.
    Ressalta não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão do paciente e que não estariam presentes na espécie os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que, “em clara violação ao comando estabelecido no art. 226, II, CPP, o peticionário e os demais acusados teriam sido reconhecidos, em sede policial, por meio de fotografias, e não de forma pessoal e confrontada, como determina a processualística penal.
    No decreto prisional o MM. Juiz afirma que o reconhecimento foi feito em delegacia através de fotografia e filmagem e se utiliza disso como fundamento para justificara prisão com base na necessidade de garantia de ordem pública.
    Excelência, toda a cópia do pedido de prisão preventiva, inquérito policial irá anexado ao presente feito para que com a simples análise, fique evidente que é impossível, através de imagens em preto e branco e totalmente sem foco se apontar com qualquer certeza o autor de qualquer crime. É absurdo e totalmente inadmissível. Ainda que assim o fosse possível, a prisão já se torna ilegal pela nulidade aqui exposta, com a clara violação do que determina o Código de Processo Penal em seu art. 226, relativamente a prova através do reconhecimento”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) deferida a liminar em favor do paciente, afastando a incidência da súmula 691 desta Corte, por manifesta ilegalidade da e ofensa a Constituição Federal, para, de ofício, conceder a presente Ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura, restabelecendo a liberdade do Paciente, DOMINGOS FERREIRA ARAÚJO FILHO, que já sofre um excesso de prazo numa prisão preventiva que perdura 5 (cinco) meses sem que tenha havido o oferecimento da denúncia;
    No mérito, requer que sejam mantidos os efeitos da liminar, a liberdade do Paciente face a abusividade da situação prisional suportada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 564.932, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8004464-18.2020.8.05.0000 por Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, em casos que tais, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público da Bahia apresentado parecer favorável em 5.12.2018: 
    “Trata-se de representação pela prisão preventiva c/c busca e apreensão, formulada pela ilustre autoridade policial de Itatim, em desfavor de Domingos Ferreira Araújo Filho, sob o fundamento de que o mesmo supostamente participou do crime de roubo majorado ocorrido em 14 de novembro de 2018, além dos delitos de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, diante da documentação anexa, de ter o representado cometido os delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, 288 e 311, todos do Código Penal, bem como encontram-se presentes os requisitos para decretação da medida, quais seja, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, conforme estabelece o art. 312, do CPP.
    Salienta-se que, segundo as investigações realizadas, o representado e seus supostos comparsas identificados como SELOI DOS SANTOS COELHO e EMANUELA RAMOS MARTINS se encontram armazenando objetos relacionados ao roubo, além de haver indícios que os mesmos estejam associados na prática de outros crimes contra o patrimônio (…).
    É o sucinto relatório. (…)
    No caso em tela, vislumbramos que os referidos requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, vez que o representado atentou contra o patrimônio da vítima, causando-lhe prejuízo estimado no valor superior de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de maneira que a funcionária da loja de onde os relógios foram subtraídos reconhece como autor do crime o então representado, sendo que tais fatos demonstram a periculosidade do mesmo, o qual possui supostamente envolvimento com roubos no município de Itatim/BA e região, além de associação criminosa, possuindo veículos clonados e armas de fogo utilizados nas empreitadas delituosas, devendo ser decretada a prisão preventiva do mesmo, com base na garantia da ordem pública”.
    Em 23.1.2019, o juízo da Comarca de Santa Terezinha/BA decretou a prisão preventiva do paciente:
    “(...) Diante da análise acurada dos autos, percebe-se que a prisão preventiva é imprescindível no caso com o fito de evitar a prática de novas infrações penais, privilegiando-se a garantia da ordem pública, sendo, ademais, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    As declarações prestadas pela funcionária da loja da vítima, aliadas ao reconhecimento fotográfico por ela realizado (…), não deixam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito sob apuração. Some-se a isso a gravação do roubo pelo circuito de vigilância, o que facilitou a identificação do investigado.
    O periculum libertatis encontra-se evidenciado sob rubrica da garantia da ordem pública. Isto porque a gravidade concreta da conduta delituosa, com destaque para seu modus operandi, permite concluir, dentro de um juízo de probabilidade, que é grande o risco de o agente praticar novos crimes se permanecer em liberdade”.
    O mandado de prisão foi cumprido apenas em 22.10.2019.
    Ao prestar as informações nos autos do Habeas Corpus n. 8004464-18.2020.8.05.0000 em 13.3.2020, o juízo da Comarca de Santa Terezinha/BA afirmou:
    “O paciente foi preso preventivamente em 22/10/2019, em cumprimento ao mandado de prisão 0000558-34.2018.8.05.0225.01.0001-07, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2º, inciso II, 2º -A, inciso I, 288 e 311, todos do Código Penal. Decisão determinando a prisão preventiva proferida em 23 de janeiro de 2019, cópia em anexo. (Autos nº 0000558-34.2018.805.0225).
    O Ministério Público requereu retorno dos autos a Delegacia de origem para cumprimento de diligências, o que foi deferido em 17/01/2020. Encaminhado os autos para Autoridade Policial competente, este teve seu retorno em 12/03/2020, sendo entregue em carga/vista ao Ministério Público, nesta data”.
    10. Quanto à alegação de excesso de prazo, a despeito de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo entre a decisão pela qual decretada a prisão preventiva em 23.1.2019 e a data de hoje sem o oferecimento da denúncia, antecipar o julgamento do processo submetido ao Tribunal de Justiça da Bahia, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência em caso como o presente, cujos elementos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia.
    Não há respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    11. Anoto que o feito na primeira instância tramita de forma morosa, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente há mais de um ano sem o oferecimento da denúncia, pois, pelo que se tem das informações prestadas pelo juízo de origem em 13.3.2020, o “Ministério Público requereu retorno dos autos a Delegacia de origem para cumprimento de diligências, o que foi deferido em 17/01/2020. Encaminhado os autos para Autoridade Policial competente, este teve seu retorno em 12/03/2020, sendo entregue em carga/vista ao Ministério Público, nesta data”.
    A gravidade dos fundamentos expostos na decisão pela qual decretada a prisão cautelar de forma fundamentada aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar essa delonga do feito na origem impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do juízo da Comarca de Santa Terezinha/BA.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados havidos nesta senda augusta do habeas corpus, desídia judicial, embora, reitere-se, seja alongado o período de tramitação do processo em primeira instância.
    12. Quanto aos fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade, pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados em primeira instância, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    Apesar de ser grave a demora na finalização do processo, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    13. Quanto à alegação da impetrante de contrariedade ao inc. II do art. 226 do Código de Processo Penal por ter sido feito o reconhecimento por fotografia e filmagem, anoto que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria com relação à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Bahia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora